Tribunal: TJDFT
Processo: 0743569-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743569-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA BASTOS NASARETH, LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Daniel Francisco da Silva (OAB/DF 49.602) em favor de JESSICA BASTOS NASARETH e LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz do núcleo de Audiência de Custódias, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Em resumo, na peça de ingresso, o impetrante aduz que a prisão dos pacientes “está maculada com vários vícios e ilegalidades cometidas pela autoridade policial quando da ação de busca e apreensão dentro da residência dos pacientes com a entrada forçada e sem as devidas cautelas”. Afirma, neste contexto, que a entrada dos policiais na residência somente pode ser admitida se houver fortes razões que a justifiquem, não sendo suficiente a mera suspeita dos policiais. No mais, sustenta que não estão presentes os requisitos que autorizam a adoção da medida mais gravosa, com caráter excepcional e provisório; tece considerações a respeito da primariedade do paciente Lucas; ressalta que o delito de drogas não é praticado com violência ou grave ameaça, que justifiquem a segregação; afirma que não há provas de que os pacientes possam coagir supostas testemunhas, o que não configuraria, portanto, riscos à instrução criminal e defende a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de liberdade aos pacientes, liminarmente. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, a pedido do Ministério Público, converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes. Confira-se (id 42464773, p. 70): Em que pese as valorosas ponderações da dedicada Defesa Técnica, há notícia de que o ingresso foi autorizado pelo autuado Lucas. Ainda que não o fosse, as investigações apontavam a flagrância do delito, com elementos concretos, inclusive a apreensão do usuário que reconheceu os autuados como os vendedores da droga, o próprio cheiro do entorpecente narrado pelos policiais, são circunstâncias aptas a autorizar o ingresso na residência, em função do flagrante permanente, sobretudo quando as suspeitas objetivas se confirmaram com a quantidade de entorpecente apreendidos. Não desconheço a existência de celeuma sobre o tema, mas, até que haja posição vinculante em sentido contrário, a construção jurídica apresentada é a posição reconhecida por este Juízo. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados: pelo auto de apresentação e apreensão das drogas; pelo laudo de perícia criminal; pelo comunicado de ocorrência policial; e pelos relatos dos policiais civis e do usuário. A necessidade de conversão em prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Com efeito, há elementos consistentes a indicar que a venda de drogas no local pelos autuados é reiterada, frequente. Além da palavra dos policiais investigativos, no sentido de que o local é um conhecido ponto de venda de droga, o próprio usuário confirma ter adquirido entorpecentes dos autuados em outras ocasiões. Também houve apreensão de expressiva quantidade de drogas, a evidenciar que, para a revenda, os autuados possuem contatos com traficantes maiores que distribuem o entorpecente. A título de exemplo, foram apreendidas 28 porções de maconha. As drogas apreendidas totalizam 400g de maconha. Consoante a Informação Pericial no 7102009-IC (anexo), levando-se em conta que uma “dose típica de maconha ou haxixe é de 200 miligramas”, seria possível produzir, em média, 2000 porções de maconha. Além da droga, foram encontrados valores em espécie, sem natureza especificada pelos autuados, assim como a balança de precisão, utilizada para pesar e separar as porções do entorpecente. A autuada Jéssica ostenta: condenação por tráfico de drogas (fato recente: 24.02.2022) e agora novamente foi presa pelo crime de tráfico de drogas (fato: 23.12.2022). Narra, inclusive, que responde a dois processos, não apenas um, em adição ao presente flagrante. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de a flagranteada se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: (...) A ponderação de que o autuado LUCAS é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito ou mesmo de que estuda, não é suficiente, por si, para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: (...) A afirmação de que o autuado faria jus ao denominado tráfico privilegiado é precoce, devendo ser avaliada no momento da sentença, sobretudo porque o usuário disse ter comprado droga de ambos em mais de uma oportunidade. Cito os seguintes arestos: (...) Com relação à alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, ressalte-se a declaração de um dos policiais responsáveis pelo flagrante: (id 42467568, p. 02): (...) que JÉSSICA pegou a droga em via pública, acondicionada entre a calçada e o meio-fio, e entregou para JOGO BORCO; que nesse contexto, configurada a situação flagrancial de tráfico de drogas, declarante retornou ao local da traficância e ao adestrar no conjunto N da QNN 3 visualizou que JÉSSICA entrando na casa 08; que declarante bateu no portão e foi recebido por LUCAS; que LUCAS foi questionado se JÉSSICA estava na residência e se autorizava a entrada da Ceilândia; que LACAS afirmou que JÉSSICA estava no quarto e que autorizava a entrada da equipe policial-; que além disso, quando LUCAS abriu o portão foi possível sentir um forte ''odor' ' de maconha no local; que o declarante localizou JÉSSICA no quarto; que JÉSSICA foi abordada por policial feminina (...) Como se vê, a decisão que reputou regular o flagrante dos autuados, dentre eles, dos pacientes, encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, além da notícia/informação de que LUCAS franqueou a entrada dos policiais na residência, tem-se a existência de elementos concretos, como o reconhecimento dos autuados por parte do usuário e o próprio cheiro do entorpecente, a corroborar as fundadas razões e suspeitas de que dentro daquela residência estaria havendo a prática de um dos tipos do art. 33 da Lei de Drogas, o que foi posteriormente comprovado com a apreensão da droga, tratando-se de flagrante permanente. Nesse quadro, tenho que não há qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão liminar de habeas corpus, como pretende o impetrante, porque, de fato, não há elementos, nesse exame preliminar, a indicar conduta irregular dos agentes públicos, cujas declarações são presumidamente verdadeiras. Assim, considero que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar dos pacientes, máxime ante as circunstâncias do fato, considerando que, após investigações policiais preliminares, a paciente JÉSSICA foi seguida e abordada por policiais militares em sua residência e, juntamente com o paciente LUCAS, foram presos em flagrante com expressiva quantidade de droga (400g de maconha), além de balança de precisão, dinheiro em espécie, tendo sido, ainda, ambos reconhecidos pelo usuário que fora abordado minutos antes pelos policiais. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista